Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733077-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM AGRAVADO: INSTITUTO UNIMED NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Débora de Fátima Matias da Silva Paim contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0711231-44.2024.8.07.0010, que tem como parte adversa o Instituto UNIMED Nacional. Referida decisão indeferiu o pedido de aplicação da multa cominatória no valor originalmente fixado em sentença. Por meio da decisão de Id. 75430789, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo. Contrarrazões anexadas ao Id. 76249708 Preparo no Id. 74949215. É o relatório. Decido. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 15.09.2025, o d. Juízo de origem proferiu sentença, anexada ao Id. 250006569 dos autos principais, confira-se: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) proposta por DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM em face de INSTITUTO UNIMED NACIONAL, partes devidamente qualificadas nos autos, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Intimado na forma do art. 523, do CPC, o executado promoveu o depósito de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), ID 238901962. O exequente, por sua vez, concordou com os valores depositados, após decisão de ID 244089925. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. DEFIRO o levantamento da quantia de R$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais), mais acréscimos legais, se houver, em favor de DÉBORA DE FÁTIMA MATIAS DA SILVA PAIM, CPF n.o 925.478.771-04, a serem retirados do depósito vinculado aos autos, mediante transferência bancária para Banco do Brasil Agência: 0941-5 Conta Corrente: 22335-2 Titular da conta: DÉBORA DE FÁTIMA MATIAS DA SILVA PAIM Chave Pix deboramatias@yahoo.com.br. DEFIRO o levantamento da quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), mais acréscimos legais, se houver, em favor de ALINE VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ n.o 46.831.981/0001-10 , a serem retirados do depósito vinculado aos autos, mediante transferência bancária para Banco: 461-ASAAS Agência: 0001 Conta: 1654785-3 Nome: ALINE VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ e PIX: 46.831.981/0001-10. Ausente o interesse recursal, transita em julgado desde logo a presente sentença. Dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta e. 6a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "; “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.(Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"; “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ". Essas as razões pelas quais NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a perda superveniente do objeto. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator